Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela embargada contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou procedentes os pedidos para reconhecer excesso de execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a validade dos comprovantes de pagamento juntados pelo embargante para a finalidade de analisar a existência ou não de excesso de execução.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 429, I, do CPC, quando houver alegação de falsidade de documento, o ônus da prova incumbe a quem arguiu. No caso, quem alega a falsidade é a parte embargada/exequente, sem apresentar nenhuma prova do alegado.
3.1. Em que pese de tratar de print de celular, os comprovantes de transferência bancária em favor da embargada são aptos a comprovar o adimplemento parcial da dívida, na forma do art. 422 do CPC. Desse modo, caberia à parte embargada produzir a prova de que os referidos comprovantes seriam inautênticos, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que comprovará o alegado, como dispõe o art. 431 do CPC.
3.2. Reconhecido o pagamento parcial da dívida, a partir dos comprovantes trazidos pelo embargante/executado, deve ser mantida a sentença que reconheceu o excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O ônus de provar a falsidade de documento compete a quem a arguiu.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 422, 429 e 431, do Código de Processo Civil.